Tribunal: TJMT
Processo: 1039409-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039409-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIR FERNANDES QUINTANILHA - CPF: 378.735.801-30 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDREIA JACQUES CAMPOS QUINTANILHA - CPF: 652.391.481-04 (RECORRENTE), INGRID JACQUES CAMPOS QUINTANILHA - CPF: 029.355.251-75 (RECORRENTE), FERNANDO JAQUES CAMPOS QUINTANILHA - CPF: 029.355.241-01 (RECORRENTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO ARBORETTO - CNPJ: 21.396.645/0001-65 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RETIFICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. VOTO VENCIDO DA RELATORA. DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELA MAIORIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 98, § 3o, CPC). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

A ementa deve refletir fielmente o resultado proclamado pelo colegiado, não sendo admissível omitir voto divergente vencedor.

2.

No caso, embora mantida a deserção do recurso inominado e negado provimento ao agravo interno, a maioria reconheceu a hipossuficiência do recorrente Fernando e suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência.

3.

Verificada o erro material, impõe-se a retificação da ementa para adequá-la ao julgamento colegiado.

4.

Embargos de declaração acolhidos para esse fim.

R E L A T Ó R I O

FERNANDO JAQUES CAMPOS QUINTANILHA, opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido nos autos,

sustentando a existência de contradição e erro material na ementa, por não refletir integralmente o resultado do julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025